Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. INDEVIDA RETENÇÃO DE GARANTIA LOCATÍCIA (CAUÇÃO). AUSENTE COMPROVAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO LOCATÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Superada a questão relativa ao inadimplemento do aluguel referente ao mês de fevereiro, por parte do requerente/locatário (ausente impugnação).
II. O cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) de retenção, por parte da recorrente (proprietária do imóvel), de quantia depositada pelo locatário, a título de caução, sob o fundamento de que o imóvel teria sido devolvido com avarias, além de indenização da quantia supostamente despendida à realização de reparos no imóvel, a qual superaria o valor da garantia locatícia.
III. É certo que a caução (depósito em dinheiro) tem por objetivo garantir o proprietário do imóvel de eventual inadimplemento do locatário, de sorte que após o término do contrato, sem pendências, o valor depositado, devidamente atualizado, será devolvido.
IV. No caso concreto, à míngua de contundentes elementos probatórios, não desponta o inadimplemento por parte do recorrido/locatário que justifique a retenção do valor depositado a título de caução (Lei 8.245/91, artigo 23, incisos III e V c/c artigos 37 e 39).
V. Não obstante o laudo de vistoria de entrada denotar que o imóvel teria sido locado em boas condições (ID. 23008325), a recorrente/locadora não se desincumbiu do ônus de comprovar que as alegadas “avarias” teriam decorrido do mau uso/conservação do imóvel, tendo em vista que o locatário, em cumprimento à cláusula contratual, teria devolvido o imóvel devidamente pintado, e sem qualquer indicativo de que seria necessária a realização de novo serviço por parte da proprietária do imóvel (“repintura”) (CPC, artigo 373, II).
VI. No particular, conforme bem pontuado em sentença, “a utilização de marca de tinta diversa da pretendida pela ré, embora comprovada nos autos, não é prova cabal de que a pintura não ficara a contento, podendo ser alegação legítima ou mero preciosismo da ré em relação ao resultado final, sobretudo porque o marido desta teria manifestado satisfação com a pintura”.
VII. Escorreita a sentença de improcedência do pedido contraposto (retenção de garantia locatícia), sob pena de enriquecimento sem causa da recorrente.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).